Tribunal: TJDFT
Processo: 0728325-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA. DEPÓSITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP. ÓRGÃO VINCULADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INSTRUMENTO DE PARTICIPAÇÃO DIRETA DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ART. 173 CF/88. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A REGIME HÍBRIDO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, MAS SUJEITA A CONTROLE POSITIVO DO ESTADO. PREVALÊNCIA DA VONTADE ESTATAL NA CONSTITUIÇÃO DO BANCO DO BRASIL COMO AGENTE FINANCEIRO PAGADOR. ART. 5o, LEI COMPLEMENTAR N.8/1970. PRINCÍPIO DO CONSENSUALISMO. POSTULADO INEXISTENTE NA CRIAÇÃO, GESTÃO E EXTINÇÃO DAS CONTAS INDIVIDUAIS DO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Banco do Brasil, como sociedade de economia mista, possui regime jurídico híbrido e esse traço diferenciador em relação a instituições financeiras essencialmente privadas lhe propicia a aplicação de privilégios concedidos à fazenda pública em relações em que sua atuação seja determinada pelo desempenho de serviço determinado por lei, como é o caso da administração dos recursos do fundo contábil PASEP nas contas individuais abertas na forma da LC n. 8/1970.

2. O Banco do Brasil S.A. é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demandas relativas ao PASEP, porque sua atuação na administração dos recursos depositados nas contas individuais vinculadas é dirigida pelas deliberações do Conselho Diretor desse fundo, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, que delibera sobre a aplicação de índices de correção monetária e de taxa de juros remuneratórios nos saldos e, como contrapartida, recebe comissão fixada pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, conforme previsão do art. 5o da LC n. 8/1970.

3. Apelação conhecida e desprovida.